Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER O CUSTEIO DE TRATAMENTO. AÇÃO ANTERIOR SOBRE PORTABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DECISÕES CONFLITANTES. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a ação de obrigação de fazer o custeio de terapias multidisciplinares para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo originário trata de ação de obrigação de fazer inicialmente distribuída à Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF, que declinou da competência para a Terceira Vara Cível de Ceilândia/DF por entender que a distribuição deveria ter sido realizada por dependência em razão do risco de decisões conflitantes; (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia/DF suscitou o presente conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a ação que objetiva o custeio de terapias multidisciplinares para tratamento de TEA deve ser distribuída por dependência à ação anteriormente proposta entre as mesmas partes, na qual se discute o direito à portabilidade do plano de saúde, em razão de eventual risco de decisões conflitantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reunião de processos por conexão ou prevenção pressupõe identidade de pedido ou de causa de pedir ou, excepcionalmente, a existência de risco concreto de decisões contraditórias, nos termos do art. 55, §3o, do Código de Processo Civil.
5. A mera identidade subjetiva entre as partes e a existência do mesmo contrato de plano de saúde não são suficientes para caracterizar conexão processual ou justificar a distribuição por dependência.
6. No processo anteriormente distribuído, discute-se o direito à portabilidade do plano de saúde, com manutenção de segmentação e padrão do contrato, enquanto na ação posteriormente ajuizada, o objeto limita-se ao custeio de tratamento multidisciplinar indicado para paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, voltado à proteção da saúde do beneficiário.
7. As demandas possuem causas de pedir autônomas, fundamentos jurídicos distintos e efeitos independentes, de modo que eventual procedência ou improcedência do pedido de uma não interfere logicamente no julgamento da outra.
8. A eventual modificação futura da relação contratual, decorrente do julgamento da ação de portabilidade, não gera contradição lógica com eventual decisão que determine o custeio do tratamento enquanto vigente o contrato de plano de saúde.
9. Ausente a relação de prejudicialidade direta ou risco concreto de decisões conflitantes, deve prevalecer a regra geral de distribuição aleatória das ações.
IV. Dispositivo
10. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3o, 285.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2086016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Câmara Cível, DJe: 19.02.2026; acórdão 2086012, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Câmara Cível, DJe: 19.02.2026.